Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É válida a intimação do cumprimento de sentença realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC. ( )” (Acórdão 1820820, 07221964820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada em 24/10/2022 para Rua 224, 22, Quadra 05, Lote 05, Setor Coimbra, GOIÂNIA - GO - CEP: 74530-160" (ID 140716871 – origem), e o agravante tenta ver subsistir a tese de que tal endereço é diverso do que afirma ser o verdadeiro (“RUA 224, N. 22, SETOR COIMBRA, CEP 74530-160, GOIANIA-GO" (ID 58991898, p.6). Mesmo endereço, mesmo CEP. 2.1. Conforme muito bem definido pela decisão agravada, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço no qual a parte ré foi citada na fase de conhecimento e, frise-se, juntado o AR cumprido. Nada a corrigir.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.